Tribunal: TJDFT
Processo: 0752340-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752340-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Rafael da Cunha Cohen Agravado: Andre Alves Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael da Cunha Cohen contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0738841-14.2024.8.07.0001, assim redigida: “A regra do art. 82, § 3°, do CPC, incluída pela Lei n° 15.109/25 é inconstitucional, pois, dentre outros vícios, atenta contra o princípio da isonomia ao privilegiar uma única classe de profissionais autônomos sem justificativa plausível. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn 3.260, decidiu que "lei que conceda isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem" viola o princípio da igualdade tributária. Ainda de acordo com o STF, "após a Emenda Constitucional n° 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário" (ADI 3.629). Por essas razões, concedo ao credor o prazo de 10 (dez) dias para comprovar o recolhimento das custas. Intimem-se.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 78824136), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao afastar a aplicação, no caso concreto, da regra prevista no art. 82, § 3o, do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025. Argumenta que o crédito buscado decorre da condenação do agravado ao pagamento de honorários de advogado e, por essa razão, é dispensável o recolhimento das custas iniciais para a finalidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, nos moldes do preceito normativo aludido. Acrescenta que este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a compatibilidade da regra em referência com o texto constitucional, pois diz respeito a hipótese de postergação da exigibilidade do valor referente às custas processuais, e não propriamente de isenção do seu recolhimento. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, independentemente do recolhimento das custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78825956). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de recolhimento, pelo advogado titular de crédito decorrente de honorários de sucumbência, das custas iniciais para a instauração da fase de cumprimento de sentença respectiva. Nos autos do processo no 0738841-14.2024.8.07.0001 o ora recorrido foi condenando ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do agravante, na posição de patrono da parte adversa, que se sagrou vencedora na demanda. Convém destacar que a regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante referente aos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado, que é a situação verificada no caso concreto. A Lei no 15.109/2025 incluiu o § 3o ao art. 82 do Código de Processo Civil para estabelecer a dispensa do adiantamento, pelo advogado, do recolhimento do valor referente às custas processuais em ação de cobrança, processo de execução ou mesmo cumprimento de sentença que versem a respeito da exigibilidade dos honorários, situação que também se ajusta ao caso em exame. A despeito dos fundamentos expostos pelo Juízo singular na respeitável decisão agravada, este Egrégio Tribunal de Justiça tem deliberado no sentido da validade e da aplicabilidade do mencionado preceito normativo, sobretudo por não se tratar de hipótese de isenção, mas de singela postergação da exigibilidade das custas processuais. Diante desse contexto o credor, ora recorrente, está dispensado do recolhimento do montante referente às custas processuais para a finalidade de instauração do incidente de cumprimento de sentença. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 82, § 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão de determinação de distribuição do cumprimento de sentença em autos apartados. No recurso, o agravante busca a reforma da decisão para o cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência ser processado nos próprios autos. Alega violação ao art. 523 do CPC, ao art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, e aos princípios da eficiência, economia e celeridade processuais (arts. 4o, 6o e 8o do CPC), sustentando ser faculdade do advogado requerer o cumprimento de sentença nos autos da ação originários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios nos próprios autos da fase de conhecimento, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94; e (ii) saber se deve ser aplicada imediatamente a nova redação do art. 82, § 3o, do CPC, para fins de isenção do preparo recursal em favor do advogado, em execução de honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 24, § 1o, do Estatuto da OAB permite ao advogado executar seus honorários nos autos da fase de conhecimento, sendo a jurisprudência pacífica quanto ao direito de escolha do advogado nesse sentido. 4. Inexistem nos autos elementos os quais demonstrem tumulto processual ou risco de prejuízo ao andamento processual a justificar o indeferimento do cumprimento de sentença nos próprios autos. 5. A Lei no 15.109/2025, ao incluir o § 3o no art. 82 do CPC, dispensa os advogados do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários. Essa norma possui aplicação imediata aos processos em curso, conforme art. 14 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 2061400, 0731287-94.2025.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, § 3o, DO CPC. LEI No 15.109/2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. A ação - Ação de arbitramento de honorários advocatícios objetivando assegurar a remuneração pelos serviços prestados na ação de inventário, em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu: (i) a tutela provisória de urgência para expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do processo de inventário no 0711257-74.2021.8.07.0001, visando ao bloqueio do valor de R$ 10.550,14 e (ii) o requerimento de recolhimento das custas processuais ao final da demanda, conforme previsão do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, objetivando a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do processo de inventário no 0711257-74.2021.8.07.0001; e (ii) a possibilidade de dispensa do adiantamento das custas processuais em ação de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025. III. Razões de decidir 4. A concessão da tutela de urgência antecipada, segundo disposto no art. 300, caput, do CPC/2015, exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 5. Na demanda originária, os elementos do processo não evidenciam o perigo de dano, pois a ação de inventário está suspensa e não há qualquer notícia de dilapidação patrimonial, a fim de frustrar o direito dos agravantes-autores. 6. O §3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, dispensa o Advogado do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança ou em execuções de honorários advocatícios. 7. A Lei 15.109/2025 é compatível com a CF/1988, pois estabelece apenas o adiamento do pagamento das custas processuais para o final do processo nas ações de cobrança de honorários advocatícios, que serão atribuídas ao réu, caso ele tenha motivado a propositura da ação, sem configurar isenção ou afronta ao princípio da isonomia. Decisão parcialmente reformada para aplicar o art. 82, §3o, do CPC. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 2063462, 0735046-66.2025.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação. Rejeição. Nulidade da decisão. Custas processuais. Juros moratórios. Correção monetária. Índices de atualização. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação. No recurso, o agravante alega nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, além de insurgir-se contra a aplicação da Lei no 15.109/2025 e dos índices de atualização monetária e juros moratórios. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) Verificar a existência de nulidade na decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes antes do decurso do prazo para contraminuta; (ii) Definir a aplicabilidade da dispensa do pagamento prévio de custas processuais no cumprimento de sentença de honorários advocatícios, conforme o art. 82, § 3o, do CPC; (iii) Estabelecer os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação da Fazenda Pública em cumprimento individual de sentença coletiva. III. Razões de decidir 3. A decisão que acolheu os embargos de declaração antes da apresentação da contraminuta não causou prejuízo ao agravante, que teve oportunidade de se manifestar por meio de embargos subsequentes, os quais foram devidamente apreciados. A inexistência de prejuízo efetivo afasta o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). 4. A Lei no 15.109/2025, ao incluir o § 3o ao art. 82 do CPC, dispensa o advogado do pagamento prévio de custas processuais nas ações de cobrança, execução e cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Por se tratar de norma processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos já praticados, conforme o art. 14 do CPC. 5. Ao tratar de consectários da obrigação a cumprir, em virtude da natureza processual, do princípio da aplicação geral e imediata das leis, do art. 505, inc. I, do CPC, e dos efeitos continuados do ato que renova a pretensão a cada mês, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não há falar em desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas na aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, abrangendo processos em andamento, incluídos os feitos em fase de execução, de acordo com o princípio tempus regit actum. 6. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da Repercussão Geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 905), considerando a condenação imposta à Fazenda Pública em relação jurídica não tributária, referente a servidor público, aplica-se o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e o IPCA-E como índice de atualização monetária. Isso sem prejuízo de atualização pela taxa SELIC, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. 7. A atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nesse sentido, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.419 da RG: “A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.” IV. Dispositivo 8. Recurso não provido.” (Acórdão 2062054, 0735071-79.2025.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Tributário e processual civil. Execução fiscal. Citação. Objeção de pré-executividade. Formulação. Extinção do executivo motivada pelo cancelamento das CDA’s. Pedido de extinção. Formulação após a citação e oposição de objeção de pré-executividade. Erro administrativo. Aviamento indevido. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Contrapartida à invocação da tutela judicial. Imposição ao exequente. Deflagração da relação processual e provocação do executado. Cancelamento das CDA’s após a citação e em razão de pedido administrativo. Imputação de honorários de sucumbência ao fisco. Imperatividade (LEF, art. 26; STJ, súmula 153; tese objeto do tema 143 do STJ). Aplicação dos critérios prioritariamente estabelecidos (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o). Preparo. Objeto do apelo. Honorários advocatícios. Desnecessidade. Aplicação imediata do §3o do art. 82 do CPC, com a redação ditada pela Lei 15.109/2025. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários fixados. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que extinguira ação de execução fiscal, ante o cancelamento das Certidões de Dívidas Ativas (CDAs) que aparelhavam o executivo, lastreado no artigo 26 da Lei 6.830/80, deixando o provimento extintivo de debitar à Fazenda Pública o pagamento de honorários, conquanto editado após a ultimação da citação e comparecimento do executado aos autos. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade da imputação ao ente distrital do pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, devido à extinção da execução fiscal decorrente do cancelamento do débito inserto na CDA que a aparelhara, perpassando, inicialmente, pela apreensão da dispensa de preparo do apelo em razão de dispor apenas sobre honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Versando o recurso exclusivamente sobre a fixação de verba honorária, conquanto aviado em nome do executado, postulando a patrona ser agraciada com o benefício que afirmara fazer jus, dispensável a aferição se a advogada se qualifica como juridicamente pobre, tendo em conta a salvaguarda inserta no estatuto processual pela inovação legislativa operada pela Lei no 15.109/2025, que acrescera ao artigo 82 do estatuto processual o §3o, tornando dispensável do recolhimento de custas as ações que dispõem sobre perseguição de honorários advocatícios. 4. A inovação inserida via do §3o do artigo 82 do estatuto processual visa salvaguardar a atividade advocatícia nas hipóteses em que a invocação da prestação jurisdicional está destinada à percepção dos honorários derivados de serviços prestados sem a conseguinte contraprestação, notadamente sob o prisma da necessidade de restabelecimento “do equilíbrio das relações processuais”, conferindo relevo à função social da advocacia, privilegiando, outrossim, o amplo acesso à justiça ao profissional do direito, especialmente defronte a natureza do crédito perseguido, pois, como cediço, possui gênese alimentar, isentando-o do pagamento de custas, independentemente de ser ou não beneficiário da justiça gratuita. 5. Conquanto o legislador, ao tratar da questão e dispensar o advogado do recolhimento de custas nas ações que versem sobre a cobrança de honorários advocatícios, independentemente do procedimento ao qual sujeitas – cognitivo, executivo ou cumprimento de sentença -, não tenha se reportado ao preparo dos recursos manejados pelo causídico no curso processual, a única exegese possível é que, reportando-se a custas, alcançara genericamente todos os emolumentos processuais, inclusive o preparo recursal (CPC, art. 82, §3o). 6. Aferido que o aviamento do executivo fiscal derivara de erro imputável ao fisco, que, defronte a regularização anterior da situação tributária da contribuinte, não realizara os ajustes no sistema de controle fazendário por inconsistência de processamento havida no sistemas da administração fazendária, resultando na formulação da postulação, citação do executado e formulação de defesa no bojo da execução e em ambiente administrativo, a subsequente extinção do executivo com lastro no cancelamento das Certidões de Dívida Ativa - CDAs que o aparelharam enseja que ao fisco sejam imputados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do indevidamente executado, porquanto fora instado a se defender contra a pretensão expropriatória que lhe fora direcionada. 7. A imputação dos encargos inerentes à sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, determinando que a parte que ensejara a invocação da tutela judicial seja responsabilizada pelos ônus inerentes ao processo, resultando que, em tendo o aviamento do executivo fiscal derivado de erro do próprio fisco ao não promover as alterações nos sistemas de controle da administração fazendária, ensejando que a executada tivesse que, citada, se defender em face da pretensão que lhe fora direcionada, extinta a execução em razão da constatação do erro, que somente fora detectado após provocação da executada em ambiente administrativo, com o consequente cancelamento das CDA’S que aparelharam o executivo, deve sofrer a incidência de honorários de sucumbência a serem revertidos aos patronos da indevidamente acionada em ambiente executivo (LEF, art. 26; STJ, súmula 153; Tese objeto do tema 143 do STJ). 8. Sob a égide do estatuto processual vigente, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo patrono, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, extinto o executivo, a verba honorária de sucumbência devida pela parte exequente, em compasso com o princípio da causalidade, deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado e do qual se safara a parte acionada (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). IV. Dispositivo 9. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.” (Acórdão 2048214, 0741767-30.2018.8.07.0016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MOMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ADVOGADO CREDOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 82, § 3o, DO CPC, INTRODUZIDO PELA LEI No 15.109/2025. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por advogado credor contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença proposto em desfavor de devedor, afastou a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, por suposto vício de iniciativa legislativa, determinando o recolhimento antecipado das custas processuais por parte do causídico. O agravante defende a constitucionalidade da norma e a sua aplicação imediata, requerendo o recolhimento das custas apenas ao final da execução, nos termos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei no 15.109/2025, que acrescentou o § 3o ao art. 82 do CPC, possui validade formal e material para determinar a dispensa do recolhimento antecipado das custas processuais pelo advogado exequente de honorários advocatícios, com sua exigência apenas ao final, sem configurar vício de iniciativa nem invasão da competência do Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 15.109/2025 trata exclusivamente de matéria processual, cuja competência legislativa é privativa da União, conforme o art. 22, I, da CF/1988, não havendo necessidade de iniciativa reservada aos Tribunais, pois não trata de isenção, fixação de valores ou destinação de custas, mas apenas do momento processual de seu recolhimento. 4. A aplicação do art. 82, § 3o, do CPC não configura renúncia de receita nem impacto direto sobre a autonomia financeira do Poder Judiciário, distinguindo-se da situação enfrentada na ADI 3629 / AP - AMAPÁ AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 03/03/2020 Publicação: 20/03/2020 Órgão julgador: Tribunal Pleno, que versava sobre isenção de custas decorrente de norma estadual com iniciativa parlamentar. 5. A novel disposição legal apenas define que, nas execuções de honorários advocatícios, as custas serão pagas ao final, pelo devedor, mantendo-se a exigência de pagamento, a titularidade da receita e a natureza jurídica da verba, não caracterizando, portanto, vício de inconstitucionalidade. 6. A norma processual possui aplicação imediata aos processos em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2059335, 0733362-09.2025.8.07.0000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 82, § 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de insolvência civil, indeferiu o pedido de dispensa do adiantamento das custas iniciais formulado por sociedade de advogados credora de honorários advocatícios, proponente da ação de insolvência após execução frustrada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 82, § 3o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 15.109/2025, autoriza a dispensa do adiantamento de custas processuais iniciais em ação de insolvência civil ajuizada por advogado, na condição de credor de honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. O art. 82, § 3o, do CPC, na redação da Lei no 15.109/2025, estabelece, expressamente, a dispensa do adiantamento de custas nas ações de cobrança de honorários advocatícios, independentemente do procedimento — comum ou especial — adotado na demanda. 4. A insolvência civil, embora classificada como procedimento especial, possui natureza executiva, funcionando como mecanismo de tutela coletiva dos credores, com objetivo de realização da responsabilidade patrimonial do devedor. 5. A origem do crédito discutido na ação de insolvência é decorrente de honorários advocatícios, cuja natureza alimentar justifica, por analogia e em atenção ao espírito da norma, a aplicação do benefício processual previsto no § 3o do art. 82 do CPC, notadamente diante da demonstração de execução frustrada anterior. 6. A interpretação sistemática e teleológica da norma processual impõe a sua aplicação às hipóteses em que o crédito do advogado é deduzido em ações cuja finalidade é a satisfação do direito ao recebimento de honorários, ainda que por meio de instrumento coletivo de execução, como a insolvência civil. IV. Dispositivo 7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 2058171, 0729448-34.2025.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO PREVISTA NO ART. 82, § 3o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante alegou ser pessoa com deficiência, com renda inferior a cinco salários-mínimos, e defendeu a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, além da concessão definitiva da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a norma do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma do art. 82, § 3o, do CPC apenas posterga o recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção, de modo que não afronta o princípio da isonomia nem invade competência legislativa privativa dos tribunais, sendo inaplicáveis os precedentes do STF nas ADIs 3.260 e 3.629. 4. A postergação do pagamento das custas não constitui desoneração definitiva da obrigação, mas mero diferimento, o que não implica inconstitucionalidade material ou formal da Lei n. 15.109/2025. 5. A declaração de inconstitucionalidade incidental pelo juízo a quo não violou o princípio da não surpresa, pois não há exigência legal de oitiva prévia da parte interessada para tal reconhecimento. 6. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação da parte. No caso, o agravante não apresentou documentação mínima exigida para aferição da sua real condição econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 2040995, 0723247-26.2025.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VALIDADE DO ART. 82, § 3o, DO CPC. LEI No 15.109/2025. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por advogada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, indeferiu o pedido de aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, por entender inconstitucional a Lei no 15.109/2025, que introduziu referido dispositivo. A decisão agravada exigiu o recolhimento antecipado das custas, sob pena de extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se válido e aplicável o § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que dispensa o advogado de recolher antecipadamente as custas no cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se a dispensa do adiantamento equivale, juridicamente, à isenção do pagamento de custas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dispensa do adiantamento das custas processuais, conforme previsto no art. 82, § 3o, do CPC, não equivale à isenção, pois não desobriga definitivamente o pagamento, apenas posterga sua exigibilidade para o final do processo. 4. A medida legislativa não configura renúncia de receita, nem isenção tributária, tampouco afronta à autonomia do Poder Judiciário, pois o pagamento das custas permanece devido e garantido. 5. A norma visa concretizar o amplo acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV) e a valorização da advocacia (CF, art. 133), ao viabilizar a atuação judicial do advogado em causas próprias relativas a crédito alimentar, sem obstáculo financeiro inicial. 6. Os precedentes do STF invocados na origem não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de isenções absolutas concedidas por leis estaduais, enquanto o dispositivo em questão apenas posterga o recolhimento das custas em âmbito federal, com fundamento em critério processual específico. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2038194, 0725131-90.2025.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2025) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a respeitável decisão agravada, ao condicionar a instauração da fase de cumprimento de sentença ao recolhimento das custas iniciais pelo advogado titular, além de criar óbice indevido à satisfação do crédito, contraria a regra prevista no art. 82, § 3o, do CPC, que, não custa lembrar, goza do atributo referente à presunção de constitucionalidade. A propósito, convém transcrever o teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. LEI N° 6.236/2018. PREÇO DE ESTACIONAMENTO PRIVADO EM CENTROS COMERCIAIS. REDUÇÃO PARA MOTOCICLETAS. ATO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. OBJETO DO MANDAMUS. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N° 266 DA SÚMULA DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impetração preventiva promovida por entidade de representação coletiva dirigida diretamente contra lei em tese, que impôs a fixação de preços diferenciados em estacionamentos privados de centros comerciais para os condutores de motocicletas. 2. A lei submetida ao devido processo legislativo goza de presunção de constitucionalidade, o que lhe confere validade, ao menos enquanto não houver eventual declaração de inconstitucionalidade. 3. A prática de ato administrativo decorrente de lei válida e fundado no poder-dever de fiscalização exercido pelo Estado goza de presunção de legitimidade. O referido ato não pode ser considerado "ilegal" (art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009 e art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal), o que afasta a pretendida impugnação pela via do mandamus. 4. Não é possível obter-se tutela inibitória, em sede de mandado de segurança coletivo, à vista da aplicação, ao caso, do enunciado no 266 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 5. A inconstitucionalidade da Lei local no 6.236/2018 somente poderia ter sido suscitada em mandado de segurança, por intermédio do controle de constitucionalidade difuso, como questão prejudicial ao mérito, cuidando-se do conhecido método de controle in concreto ou por exceção. No presente caso, no entanto, os pedidos imediato e mediato formulados pela associação impetrante pretendem justamente a declaração da inconstitucionalidade da referida lei. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1275714, 0701762-23.2019.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelo agravante são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão do recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova o curso regular da fase de cumprimento de sentença, independentemente do recolhimento, pelo advogado credor, do valor referente às custas iniciais. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator